Tribunal: TJMT
Processo: 1023008-29.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023008-29.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 04.927.302/0001-60 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 132412663), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ressalta-se que, apesar de manter o entendimento quanto à declaração de inconstitucionalidade refere às cobranças de TACIN, no caso concreto, especificamente,
a modulação da inconstitucionalidade só alcançará os efeitos EX NUNC com o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, não atingindo, portanto, os créditos tributários objeto desta lide
, que são referentes ao período de 2017 a 2019.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão restou omisso.

Discorre que, apesar de o voto condutor ter acompanhado o entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da
ADI N.U 1003057-65.2019.8.11.0000
, e reconhecido que a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI, deixou de citar o julgamento final da ADI 4411/MG, que versa sobre a temática ora debatida.

Aduz que há prevalência da modulação dos efeitos aplicadas pelo órgão especial do TJMT em controle concentrado, sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Sustenta, ainda, que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, e que necessária a adoção imediata dos efeitos
ex nunc
.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 134943698, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

A parte embargante sustenta a ocorrência
de
omissão
na decisão embargada, pois,
apesar de o voto condutor ter acompanhado o entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da
ADI N.U 1003057-65.2019.8.11.0000
, e reconhecido que a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI, deixou de citar o julgamento final da ADI 4411/MG, que versa sobre a temática ora debatida.

Aduz que há prevalência da modulação dos efeitos aplicadas pelo órgão especial do TJMT em controle concentrado, sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Sustenta, ainda, que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, e que necessária a adoção imediata dos efeitos
ex nunc
.

No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a omissão apontada pela parte embargante.

Ademais,
como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Neste sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, bem como não há sequer erros materiais na decisão ora combatida, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito, é essa a orientação jurisprudencial
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO INTERTEMPORAL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.
O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
(N.U 1009782-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇAÕ DE FAZER – PORTAL TRANSPARÊNCIA – ACESSO A INFORMAÇÃO — OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS PELAS PARTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. Embargos

de

declara
çã
o

s
ã
o cab
í
veis somente para sanar omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser

rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscuss
ã
o da mat
é
ria de m
é
rito j
á
decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
Em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), inspirador da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12527/2011), obrigado está o município a “manter, alimentar e disponibilizar” no sítio eletrônico do Ente Público local, link “Portal Transparência”, de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, bem como àquelas de caráter administrativo de interesse público.
(N.U 0033563-07.2020.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)
(grifei).

Fosse pouco, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios
. Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022